Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-76.2011.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000331-76.2011.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS SCHEFFER DAL PONT - CPF: 902.173.221-15 (EMBARGANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), AGRO OPPORTUNITIES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.174.605/0002-54 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A - CNPJ: 02.249.772/0001-97 (EMBARGADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), LUCAS SCHEFFER DAL PONT - CPF: 902.173.221-15 (EMBARGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), AGRO OPPORTUNITIES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.174.605/0002-54 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A - CNPJ: 02.249.772/0001-97 (EMBARGANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000331-76.2011.8.11.0078

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE SEMENTES – ILEGITIMIDADE DA EMPRESA CEDENTE DO USO DA MARCA – SENTENÇA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO PROVIDO – BAIXO VIGOR/GERMINAÇÃO – SEMETNE DE MÁ QUALIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO –

OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000331-76.2011.8.11.0078

EMBARGANTE: LUCAS SCHEFFER DAL PONT, SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

EMBARGADO: AGRO OPPORTUNITIES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA, SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, LUCAS SCHEFFER DAL PONT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Lucas Scheffer Dal Pont e Sementes Nova Fronteira S.A.
, de acórdão proferido no recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE SEMENTES – ILEGITIMIDADE DA EMPRESA CEDENTE DO USO DA MARCA – SENTENÇA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO PROVIDO
– BAIXO VIGOR/GERMINAÇÃO – SEMETNE DE MÁ QUALIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Com a cessão do direito de uso da marca, necessário reconhecer a ilegitimidade passiva da cedente, com a extinção da ação em relação a ela e a condenação do autor nas custas processuais e honorários advocatícios, com aplicação da regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.

A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima. Cabe a parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Sem a prova de que as sementes de soja adquiridas não germinaram exclusivamente por causa de má qualidade do produto, incabível a pretensão de reparação de danos.

Embargos de Lucas Scheffer Dal Pont
(id 125673658): Alega que o v. acórdão apresenta contradição e omissão ao argumento de que
“foram tomados como base para julgamento premissa fática processual equivocada”
. Diz que o v. acórdão não observou a inversão do ônus da prova deferido em seu favor e, de outra via, deixou de manifestar acerca das matérias dispostas nos artigos 4o, 25, 27, 38, 39, 65 e 66 da Lei 10.711/03, que dispõe acerca do Sistema Nacional de Sementes e Mudas e o Decreto 5.153/2004, que regulamenta referida Lei. Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto ao rateio dos honorários arbitrados em favor dos patronos das requeridas.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado os efeitos infringentes, proceder a novo julgamento levando em consideração a inversão do ônus da prova a ele deferida, bem como que haja manifestação acerca das teses ventiladas nas razões recursais com base nos arts. 4o, 25, 27, 38, 39, 65 e 66 da Lei 10.711/03 e arts. 39 e ss. Do Decreto 5.153/2004, e ainda, postula pela manifestação quanto a sucumbência honorária, para que seja fixado o percentual de 10% sobre o valor da causa a ser rateado em igual proporção aos patronos das requeridas.

Contrarrazões (id 126740675 e id 127046668).

Embargos de Declaração opostos por Sementes Nova Fronteira S.A.
(id 126036662): alega que não ficou claro o percentual devido a cada empresa requerida quanto à condenação em honorários advocatícios. Sustenta, também, que em sede de recurso adesivo postulou pela majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, no sentido de apontar o percentual que compete a cada patrono e se pronunciar quanto a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id 127346161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000331-76.2011.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição.

Na hipótese, os recursos de apelação e adesivo, foram interpostos de sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Sementes Nova Fronteira S.A. e julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Anulatória de Título proposta por Lucas Scheffer Dal Pont em face de Agro Opportunities Brasil Indústria e Comércio Agrícola Ltda. e Sementes Nova Fronteira S.A., com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em sede de apelação, o autor aqui embargante, Lucas Scheffer Dal Pont, defendeu legitimidade passiva da empresa Sementes Nova Fronteira S.A. e, no mérito, que as provas foram suficientes para comprovar a baixa germinação das sementes e os danos sofridos. Postulou, assim, pela reforma da sentença para julgar procedente a Ação de Indenização.

Por sua vez, em recurso adesivo, a requerida Sementes Nova Fronteira S.A., diante da sua exclusão do polo passivo da demanda, requereu a condenação do autor em honorários advocatícios.

Nesse contexto, o v. acórdão manteve a r. sentença quanto a exclusão da requerida Sementes Nova Fronteira S.A. da lide, contudo deu provimento ao recurso para condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e, no mérito, a improcedência da ação de indenização, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu da prova do fato constitutivo do direito. Lado outro, a requerida Agro Opportunities demonstrou por meios de fartas provas, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem. Quanto a condenação do autor nos honorários advocatícios em favor da requerida excluída da lide, Sementes Nova Fronteira S.A., o v. acórdão expressamente consignou que
“
Com a exclusão da requerida do polo passivo da demanda,
impõe-se a condenação do autor em honorários advocatícios, a serem fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
”
.

Ou seja,
trata-se de condenação independente aquela imposta em favor do outro requerido
que não foi alterada no v. acórdão.

Aliás, acerca da condenação em honorários advocatícios em favor da parte excluída da relação processual, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou que, havendo a extinção do processo apenas quanto a um dos réus, os honorários devem ser fixados de acordo com a regra geral do artigo 85, § 2o, do CPC (REsp 1895919).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. A exclusão do Réu do processo implica a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de advogado do patrono da parte adversa, posto que esta participou da lide, constituindo advogado.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.109619-7/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021)

Acerca da majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, na forma da jurisprudência do STJ, é devida quando: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso, ao extinguir a ação em relação à requerida Sementes Nova Fronteira S.A., o Juízo não arbitrou honorários advocatícios, motivo que culminou com a interposição do recurso de apelação. Assim, não se mostra devida a pretensão de majoração, mas sim, de fixação, como devidamente aplicado.

Por seu turno, a alegação de que o v. acórdão não observou o deferimento da inversão do ônus da prova em favor do autor, trata-se de inovação recursal. Ainda que assim não fosse, certo é que o v. acórdão examinou atentamente as provas produzidas por uma e outra parte, como consignado:

Acerca do mérito, propriamente, a insurgência do autor apelante está baseada na alegação de responsabilidade indenizatória da parte requerida (Agro Opportunities) que vendeu sementes de soja de má qualidade, com falta de vigor e baixa germinação, o que teria gerado graves prejuízos na produção.

Acerca da responsabilidade civil do causador do dano, o art. 927 do CC dispõe que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187)m causar danos a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Por sua vez, o art. 373, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Do contexto probatório dos autos, extraem-se diversos documentos, tais como: análise de sementes, notas fiscais, comprovantes de depósitos, notificação extrajudicial, termo de conformidade de sementes, declarações, dentre outros.

Pois bem. De um lado verifica-se que a parte autora apresentou com a inicial, como principal prova da má qualidade das sementes, um laudo de análise das amostras das sementes, denominado de teste de tetrazólio, supostamente elaborado pela APROSMAT. Diz-se supostamente, porque
não foi assinado por profissional técnico
.

Ou seja, além de se tratar de prova unilateral, não foi assinado pelo profissional que o elaborou.

De outro, a requerida Agro Opportunities, trouxe como elemento de prova, os termos de conformidade de sementes, elaborado por laboratório de análises credenciado no RENASEM e devidamente assinado por profissional técnico, que atestam uma germinação ou viabilidade da semente acima de 90%.

Por sua vez, os laudos de perda da produtividade foram impugnados com apresentação de dados técnicos, que em particular, observou que a quantidade de sementes usados no plantio foi menor do que o recomendado. Registrou, ainda, que a colheita se deu em tempo menor a presumir que a planta sofrera de doenças no final do ciclo, bem como falta de chuvas.

Pondera-se, aliás, que para o êxito do plantio, além de sementes de boa qualidade, vários outros fatores devem ser observados e podem influenciar na baixa germinação, tais como, condições climáticas, adubação, técnicas de plantio, irrigação, etc.

Impende destacar, no entanto, que a farta documentação apresentada pela requerida, que aponta pela ocorrência de outros fatores que podem ter gerado a baixa produção, não foi objeto de impugnação pela parte autora.

Verdade é que o autor deveria ter ajuizado a tempo e modo ação cautelar de produção antecipada de provas, com realização de perícia não só nas sementes, mas, também, na área do plantio, para verificação de que ali foram seguidas as técnicas de plantio corretas, bem como se a quantidade de sementes plantadas e, principalmente, a verificação da qualidade das sementes.

Realça-se, desta feita, como registrado, que a parte contrária apresentou farta documentação, não impugnada pelo autor, diga-se, que foi conclusiva para o afastamento da responsabilidade de indenização.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que
os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022